Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600575-27.2024.6.16.0110
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
25/03/2025
Número: 0600575-27.2024.6.16.0110

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral com pedido liminar
n.º0600575-27.2024.6.16.0110 que, julgou procedente a presente representação, pelos fundamentos
acima apontados, para condenar o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00,
nos termos do §2º do artigo 57-D da Lei nº 9.504 /1997 c/c artigo 9º-H da Resolução TSE nº
23.610/2019. (Trata-se de Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação -
Borrazópolis Rumo ao Progresso: Povo Feliz, Essa é a Nossa Missão em face de Otair Aparecida
da Silva Senes. A representante afirma que, no dia 18 de setembro de 2024, o representado, por
meio de publicação no Facebook, veiculou postagem que configura violação da legislação eleitoral,
vez que ofende a moral do candidato à prefeito do Município de Borrazópolis Adilson Luchetti).
RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
OTAIR APARECIDO DA SILVA SENES (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ADILSON LUCCHETTI (RECORRIDO)
HENRIQUE GERMANO DELBEN (ADVOGADO)
Borrazópolis Rumo ao Progresso: povo feliz, essa é nossa
missão[PSB / UNIÃO / PRD / AVANTE] - BORRAZÓPOLIS -
PR (RECORRIDA)
ANA CLEUSA DELBEN (ADVOGADO)
BRUNO GERDULLI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
HENRIQUE GERMANO DELBEN (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ADILSON LUCCHETTI PREFEITO
(RECORRIDO)
HENRIQUE GERMANO DELBEN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44422298
25/03/2025
14:16
Acórdão
Acórdão

Num. 44422298 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160033100000043366687
Número do documento: 25032514160033100000043366687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.375

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600575-27.2024.6.16.0110 – Borrazópolis –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: OTAIR APARECIDO DA SILVA SENES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ADILSON LUCCHETTI PREFEITO
ADVOGADO: HENRIQUE GERMANO DELBEN - OAB/PR51159-A
RECORRIDA: Borrazópolis Rumo ao Progresso: povo feliz, essa é nossa missão[PSB /
UNIÃO / PRD / AVANTE] - BORRAZÓPOLIS - PR
ADVOGADO: ANA CLEUSA DELBEN - OAB/PR35014-A
ADVOGADO: BRUNO GERDULLI DE OLIVEIRA - OAB/PR60542-A
ADVOGADO: HENRIQUE GERMANO DELBEN - OAB/PR51159-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
RECORRIDO: ADILSON LUCCHETTI
ADVOGADO: HENRIQUE GERMANO DELBEN - OAB/PR51159-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. PUBLICAÇÃO
OFENSIVA EM REDE SOCIAL. MULTA
APLICADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Otair
Aparecido da Silva Senes contra sentença
da 110ª Zona Eleitoral de Faxinal/PR, que
julgou procedente representação movida
pela Coligação - Borrazópolis Rumo ao

Num. 44422298 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160033100000043366687
Número do documento: 25032514160033100000043366687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:29
Progresso: Povo Feliz, Essa é a Nossa
Missão.
2. O representado foi condenado ao
pagamento de multa no valor de R$
5.000,00, com base no §2º do art. 57-D da
Lei nº 9.504/1997, c/c art. 9º-H da
Resolução
TSE
nº
23.610/2019,
por
publicação de conteúdo ofensivo contra o
candidato Adilson Luchetti, veiculada no
Facebook.
3. A defesa do recorrente alegou que a
postagem não foi direcionada a candidato
específico e que se trata de exercício
legítimo
da
liberdade
de
expressão,
enquanto a Coligação afirmou que a
publicação ultrapassou os limites do debate
eleitoral legítimo, configurando dano à
honra do candidato adversário.
4. A sentença foi mantida em razão de o
conteúdo extrapolar os limites da liberdade
de expressão, ofendendo a honra do
candidato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se a postagem veiculada pelo recorrente configurou
propaganda eleitoral negativa e se houve excesso no exercício da liberdade de expressão, justificando a
aplicação da multa eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A liberdade de expressão, embora protegida pela Constituição Federal (art. 5º, IV e IX), não é absoluta e
encontra limitações, especialmente em contexto eleitoral, para assegurar a igualdade entre os candidatos e a
lisura do pleito.
7. A legislação eleitoral (art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/1997, e art. 27 da Resolução TSE nº 23.610/2019)
prevê sanções para manifestações que ofendam a honra de candidatos ou difundam informações
sabidamente inverídicas.
8. Jurisprudência consolidada do TSE admite a aplicação de multa em casos de propaganda eleitoral
negativa veiculada na internet que comprometa a honra ou a imagem de candidatos (Rp nº 060155613, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, 2024; REC-Rp nº 0601754-50, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 2023).
9. No caso concreto, a postagem publicada pelo recorrente extrapolou os limites do debate democrático ao
utilizar expressões de baixo calão e imputações infundadas, configurando propaganda eleitoral negativa com
potencial para prejudicar a candidatura adversária.
10. A sentença de primeira instância deve ser mantida, pois foi demonstrado que a conduta do recorrente
violou a legislação eleitoral e comprometeu a igualdade entre os candidatos.

Num. 44422298 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160033100000043366687
Número do documento: 25032514160033100000043366687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:29
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Sentença mantida, com aplicação de multa ao recorrente nos
termos do §2º do art. 57-D da Lei nº 9.504/1997.
12. Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral negativa em rede social, contendo expressões
ofensivas e acusações infundadas contra candidato, extrapola os limites da liberdade de expressão e
configura infração à legislação eleitoral, ensejando aplicação de multa."
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 5º, IV e IX.
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, caput e §2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27 e
art. 9º-H.
Jurisprudência relevante citada
TSE, Rp nº 060155613, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, j. 08/02/2024.
TSE, REC-Rp nº 0601754-50, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE 04/08/2023.
TRE-PB, RE nº 060041515, Acórdão nº
16287208, Rel. Des. Roberto D Horn
Moreira Monteiro Da Franca Sobrinho, j.
18/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Otair Aparecido da Silva Senes em face da sentença
proferida pelo Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Faxinal/PR, que julgou procedente a representação
proposta pela Coligação – Borrazópolis Rumo ao Progresso: Povo Feliz, Essa é a Nossa Missão,
para condenar o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, nos termos do
§2º do artigo 57-D da Lei nº 9.504 /1997 c/c artigo 9º-H da Resolução TSE nº 23.610/2019.

Num. 44422298 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160033100000043366687
Número do documento: 25032514160033100000043366687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:29
Na origem, trata-se de Representação, com pedido liminar, ajuizada pela Coligação –
Borrazópolis Rumo ao Progresso: Povo Feliz, Essa é a Nossa Missão em face de Otair Aparecida
da Silva Senes. Narra, em síntese, que no dia 18 de setembro de 2024, o representado, por meio
de publicação no Facebook, veiculou postagem que configura violação da legislação eleitoral, vez
que ofende a moral do candidato à prefeito do Município de Borrazópolis Adilson Luchetti. Em
sede liminar, requer que o representado retire a postagem impugnada sob pena de multa diária.
A decisão de id. 44112466 deferiu o pedido liminar, determinando que o representado retire, no
prazo de 24 horas, a postagem da rede social Facebook, sob pena de multa diária no importe de
R$5.000,00, sem prejuízo de procedimento judicial pelo crime de desobediência.
Otair Aparecido da Silva Senes apresentou Contestação (id. 44112469), aduzindo que as falas
não foram direcionadas para nenhum candidato, pois, conforme é sabido, em Borrazópolis há
quatro candidatos. Alega que a crítica publicada pelo Representado não configura ofensa
pessoal, difamação ou disseminação de desinformação, mas uma avaliação crítica que se insere
no contexto do debate eleitoral saudável.
Foi apresentada réplica (id. 44112473).
O Ministério Público Eleitoral requereu a procedência do pedido, para o fim de condenar os
Representados do pagamento da multa prevista no art. 57-D, § 2º da LE e art. 9-H, da Resolução-
TSE nº 23.610/2019 (id. 44112475).
A Sentença de id. 44112476 julgou procedente a representação, para condenar o representado
ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, nos termos do §2º do artigo 57-D da Lei nº
9.504 /1997 c/c artigo 9º-H da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Inconformado, Otair Aparecido da Silva Senes interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id.
44112582), alegando que não sendo o conteúdo direcionado, não é possível o acolhimento de
que a fala foi falsa e direcionada para o candidato da Recorrida, como tenta fazer crer a inicial,
encontrando-se a fala integralmente dentro dos limites legais previstos pela legislação eleitoral.
Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, por
medida de segurança.
A Coligação – Borrazópolis Rumo ao Progresso: Povo Feliz, Essa é a Nossa Missão e Adilson
Lucchetti apresentaram Contrarrazões ao recurso (id. 44112586), alegando que todo cidadão de
Borrazópolis e região teve a certeza que o recorrente falava do recorrido e que os dizeres do
recorrente em muito ultrapassam o ideal para o cenário eleitoral, configurando um claro dano a
honra do candidato adversário. Ainda, defende que a multa aplicada deve ser mantida.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo não conhecimento e, no mérito, pelo
provimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44130349).
Intimado a se manifestar sobre a intempestividade do recurso apontada pela Procuradoria
Regional Eleitoral, o recorrente informou que houve a disponibilização (que não é publicação) da
sentença no DJE no dia 01.10.224 e a efetiva intimação foi publicada em 2 de outubro de 2024,
em mural, às 00h51min.

Num. 44422298 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160033100000043366687
Número do documento: 25032514160033100000043366687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:29
Foi designada audiência para a tentativa de conciliação (id. 44216536), mas a Coligação –
Borrazópolis Rumo ao Progresso: Povo Feliz, Essa é a Nossa Missão e Adilson Lucchetti não se
manifestaram, não obstante intimados (id. 44218344).
É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a intimação à r. sentença ocorreu em 03/10/2024 (id.
44112480) e o Recurso Eleitoral foi protocolado no mesmo dia (id. 44112582).
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Mérito
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por Otair Aparecido da Silva Senes em
face da sentença proferida pelo Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Faxinal/PR, que julgou
procedente a representação proposta pela coligação recorrida, para o fim de condenar o
representado ao pagamento de multa no mínimo legal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça inaugural, o recorrente
pugnou pela total procedência da representação, com a condenação por propaganda irregular e
negativa do Recorrente e aplicação das multas dos dispositivos violados. Portanto, ante o pedido
de aplicação de multa, não há que se falar em perda de objeto na representação ora em análise.
Nesse sentido, ante a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 57–D da Lei 9.504/97
nas representações por propaganda eleitoral irregular divulgada na internet mediante veiculação
de informação inverídica e a possibilidade de que seja determinada a remoção definitiva do
conteúdo desinformativo, não há perda do objeto da representação em virtude da realização das
eleições, razão pela qual cumpre prosseguir na instrução processual. Nesse sentido: REC–Rp
0601754–50, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 4.8.2023; e REC–Rp 0601756–20, rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE de 28.8.2023.
In casu, a discussão cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral irregular através de
publicação de suposta propaganda negativa publicada no perfil do Facebook do Recorrente,

Num. 44422298 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160033100000043366687
Número do documento: 25032514160033100000043366687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:29
conforme transcrição abaixo colacionada:
[...] ouvi um horário político hoje de um Zé ruela falando aí, que vai implantar na sua administração
o porteira a dentro, basta me, este projeto eu apresentei em 2016 aprovado pelos vereadores
daquela época e tu não sancionou o projeto, agora que copiar porque não fez, seu projeto não e
porteira a dentro e sim porteira fechada ao agro o que sempre fez, sem hospital, sem ônibus na
zona rural a tarde, sem transporte da faculdade, sem remédio, sem médico, sem ambulância, sem
estradas rurais, sem nada , tu e sem caráter sem nada, agora prometer o que, se não fez nada, vai
fazer agora, basta me seu mentiroso, chorar e fuder família dos outros e o que só sabe fazer e
nada mais, olha no seu dedo se pelo menos tem uma alianca nela nela capaz, fudeu o agro, fez o
que quiz na época.

Em sua defesa, o Recorrente alega que o conteúdo da mensagem veiculada não foi direcionado a
nenhum candidato em específico e, portanto, não há como se afirmar que a mensagem é falsa ou
direcionada ao candidato da Coligação recorrente. Defende que a postagem possui crítica
genérica e que o recorrente estava exercendo seu direito constitucional de expressar sua opinião
sobre as propostas eleitorais inerentes ao debate público. Afirma que “A propaganda veiculada
em questão trata de informações relacionadas ao histórico político e público de algum candidato
adversário, sendo que a menção à suposta inadimplência do mesmo reflete um debate legítimo
sobre questões de interesse público” e que não houve falsidade na informação divulgada,
tampouco a intenção de macular a imagem do candidato da Coligação recorrida.
Pontua-se que o Juízo de origem deferiu a liminar para determinar a imediata retirada da
supracitado postagem da rede social Facebook, e, ao analisar o mérito, julgou procedente a
representação eleitoral e condenou o recorrente ao pagamento de multa no valor mínimo legal de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Inicialmente, destaco que o sistema jurídico brasileiro tem como princípio fundamental a proteção
da honra e imagem dos cidadãos, especialmente durante o período eleitoral, em que a
propaganda deve ser conduzida dentro dos limites legais para garantir a lisura do pleito.
O parágrafo 1º, art. 27, da Resolução TSE nº 23.610/2019, a seguir transcrito, prevê a
possibilidade ao exercício da livre manifestação do pensamento, somente passível de limitação
quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, veja-se:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A)
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na internet
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos,
partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o
disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021) (Grifei)

Quando difamatória, a manifestação do pensamento sofre as limitações legais, enquadrando-se
no campo da propaganda eleitoral irregular, porquanto exorbita dos limites constitucionais do
direito fundamental à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, IV e IX, da CRFB).

Num. 44422298 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160033100000043366687
Número do documento: 25032514160033100000043366687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:29
Sobre o assunto, a Lei das Eleições estabelece que é livre a manifestação do pensamento,
vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do
art. 58 e do 58- A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem
eletrônica. Assegurando que a violação destes preceitos sujeitará o responsável pela divulgação
da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Nessa mesma linha, dispõe a Resolução TSE 23.610/2019, in verbis:
Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral,
por meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos termos dos arts. 58, § 3º, IV, alíneas a,
b e c, e 58-A da Lei nº 9.504/1997, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica e mensagem instantânea (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, caput)
§ 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º)
§ 1º-A A multa prevista no § 1º deste artigo não poderá ser aplicada ao provedor de aplicação de
internet.
§ 2º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis à(ao) responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação da(o) ofendida(o), a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatas e candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-D, § 3º)

O art. 57-D, caput, §2º, da Lei nº 9.504/97 estabeleceu os limites e consequências da liberdade
da manifestação do pensamento, por meio: a) da propaganda eleitoral na internet, b) durante o
período da campanha eleitoral, c) sendo assegurado o direito de resposta e a d) cominação de
sanção pecuniária para os casos de descumprimento dos limites legais.
O Tribunal Superior Eleitoral entende ser cabível a sanção de multa prevista no art. 57 - D, §2º,
para os casos em que não exista anonimato, aplicando-a nas hipóteses de: abuso na liberdade
de expressão ocorridas por meio de propaganda veiculada na internet – como ocorre na
divulgação de discurso de ódio, ideias contrárias à cordem constitucional e ao Estado
Democrático, e de informações prejudiciais, difamantes ou mentirosas. (TSE, Rp nº 060155613,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. designado Min. Andre Ramos Tavares, j. 08/02/2024.)
A prática da conduta supostamente estabelecida como ilícita está amparada em uma publicação,
realizada pelo recorrente Otair Aparecido da Silva Senes, em seu perfil no Facebook, no 18 de
setembro de 2024, no qual veiculou conteúdo supostamente ofensivo, caracterizando propaganda
eleitoral negativa contra o candidato da Coligação Recorrida.
No caso em tela, constato a ocorrência de divulgação de propaganda eleitoral negativa cujo
conteúdo possui teor ofensivo à honra e à imagem do candidato da Coligação Recorrida e, ainda
com potencial para interferir na percepção do eleitorado de Londrina.

Num. 44422298 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160033100000043366687
Número do documento: 25032514160033100000043366687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:29
Na peça recursal, o Recorrente alega que a publicação se trata de uma crítica legítima dentro do
ambiente democrático e direito de crítica de qualquer cidadão às pessoas públicas.
Todavia, entendo que as alegações do representado não merecem prosperar. Isso porque o que
se extrai da postagem são afirmações descontextualizadas e desprovidas de comprovação que
possuem a evidente intenção de prejudicar e causar danos à imagem do candidato a prefeito de
Borrazópolis, extrapolando os limites da liberdade de expressão.
Destaca-se que, apesar da publicação não identificar explicitamente o candidato da
representante, é evidente o destinatário das críticas. O candidato Adilson Luchetti, que disputava
a vaga de prefeito, já exerceu tal função em 2016, ano que também foi mencionado na publicação
nas redes sociais. Portanto, fica claro que as mensagens são dirigidas ao candidato.
O conteúdo impugnado pretende desqualificar o candidato Adilson Luchetti, imputando-lhe a
alcunha de “zé ruela”, “sem caráter”, além de acusar o candidato de “fuder a família dos outros”.
Tais termos, não representam uma crítica construtiva ou contribuem com o debate democrático,
mas ao revés, a manifestação trazem elementos suficientes para se concluir pela exacerbação do
direito à livre manifestação que, prima facie, seria legítimo ao representado.
As palavras de baixo calão empregadas pelo recorrente extrapolam o seu direito à liberdade de
expressão e revelam-se agressões diretas e ofensivas que ataca de forma direta a honra objetiva
e subjetiva do candidato e ainda, são aptas a confundir o eleitor e se consubstanciam em
propaganda eleitoral negativa tendo o condão de provocar o não voto, havendo concorrência
desleal entre os participantes no pleito eleitoral.
Registre-se que, no contexto eleitoral, a discussão política é parte fundamental da democracia,
devendo ser garantido o debate de ideias e propostas entre candidatos e eleitores. Todavia, a
liberdade de expressão não é um direito absoluto, devendo sofrer restrições e respeitar limites
quando ofende outros direitos constitucionais, como a lisura do pleito e quando afeta a igualdade
entre os(as) candidatos(as).
Assim, a meu ver, o conteúdo veiculado possui potencial para ultrapassar os limites da liberdade
de manifestação e de expressão e distorce fatos, desinforma ou atinge a reputação do candidato,
além de confundir e desorientar a população, possuindo o condão de interferir no campo da
disputa política.
A propaganda eleitoral tem como objetivo principal permitir a apresentação de propostas ao
eleitorado, possibilitando o debate de questões relevantes, apresentando-se, portanto, como um
importante instrumento da democracia. Entretanto, ao contrário do debate legítimo e saudável, a
propaganda aqui debatida revela-se como negativa e ultrapassa os limites do razoável quando
visa desqualificar ou atacar diretamente a honra e a imagem de um(a) candidato(a), partido ou
coligação, especialmente mediante o uso de xingamentos e informações deturpadas.
No caso, a manifestação, a meu ver, não constitui meramente uma liberdade de manifestação e
direito de crítica ou de cunho satírico, mas sim um abuso do direito de expressão e violação à
legislação eleitoral, cujo excesso deve ser punido e totalmente extirpado do debate político, eis
que o conteúdo é difamatório, injurioso ou calunioso.

Num. 44422298 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160033100000043366687
Número do documento: 25032514160033100000043366687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:29
Conforme jurisprudência consolidada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), como no julgamento
do Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral (AgR-REspEl 0600502-68), a veiculação de
propaganda que atinja a honra e imagem de candidatos, divulgando fatos sabidamente
inverídicos, configura irregularidade e está sujeita à intervenção da Justiça Eleitoral.
Esta Corte Eleitoral e outros Tribunais Regionais Eleitorais também confirmaram, nestas eleições
de 2024, que a propagação de propaganda negativa constitui infração eleitoral, sujeitando o
responsável à penalidade legal, como se infere dos seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. VEDAÇÃO EXPRESSA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME 1. A coligação "PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR, DC,
MOBILIZA E PODEMOS" ajuizou representação contra Geraldo Gabriel Mendes e a coligação
"Muda São José", sob a alegação de propaganda eleitoral negativa impulsionada, em
desconformidade com o disposto na Lei das Eleições. 2. O juízo de primeiro grau julgou
improcedente a representação. 3. Inconformada, a representante interpôs recurso eleitoral,
sustentando, em síntese: (i) que o conteúdo divulgado pelo recorrido consistia em propaganda
negativa fora de contexto, com insinuações não comprovadas; e (ii) que o impulsionamento da
referida propaganda viola o § 3º do artigo 57–C da Lei nº 9.504/1997. 4. Em contrarrazões, os
recorridos defenderam a licitude da propaganda, invocando a liberdade de expressão e alegando
que o vídeo possui caráter propositivo. 5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou–se pelo
provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a mensagem
divulgada pelo recorrido configura propaganda eleitoral negativa irregular; e (ii) verificar se o
impulsionamento do referido conteúdo viola o § 3º do artigo 57–C da Lei das Eleições.
III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A degravação do vídeo impugnado revela o claro intuito de
desqualificar adversários políticos, associando–os a práticas de "jogo sujo", "velha política" e
"corrupção", sem apresentar elementos probatórios consistentes para respaldar as alegações. 8.
Não obstante, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a propaganda eleitoral
negativa, desde que não haja veiculação de conteúdo sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado e que não se utilize de meios vedados para sua veiculação. 9. No caso, restou
incontroverso que o conteúdo negativo foi impulsionado na internet, o que é vedado pelo § 3º do
artigo 57–C da Lei nº 9.504/1997, que limita o impulsionamento a conteúdos destinados
exclusivamente a "promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações". 10. A infração é
objetiva, conforme pacificado pelo TSE: “O impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral
na internet somente é admitido com a finalidade de promover ou beneficiar candidatos e suas
legendas partidárias, não sendo permitido para a veiculação de conteúdo negativo, inclusive sob o
viés de crítica, a candidato adversário.” (TSE, AgR–AREspE 060004789/ES, Rel. Min. André
Mendonça, publ. 24/10/2024). 11. Assim, comprovado o impulsionamento de conteúdo negativo,
impõe–se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 57–C da Lei das Eleições.
IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar
procedente a representação e aplicar aos recorridos, individualmente, multa no valor de R$
5.000,00, nos termos do § 2º do artigo 57–C da Lei nº 9.504/1997. 13. Tese de julgamento: "O
impulsionamento de propaganda eleitoral negativa na internet é expressamente vedado pelo § 3º
do artigo 57–C da Lei das Eleições, sujeitando os responsáveis à multa prevista no § 2º do mesmo
dispositivo legal."
Dispositivos relevantes citados:

Num. 44422298 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160033100000043366687
Número do documento: 25032514160033100000043366687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:29
Lei nº 9.504/1997, art. 57–C, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR–AREspE 060004789/ES, Rel. Min. André Mendonça, publ. 24/10/2024; TSE, Rp
060147212/DF, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, publ. 13/05/2024; TRE–PR, REl
060062153, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ. 11/12/2024.
(REl nº 060059372, Acórdão SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR, Relator(a): Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Julgamento: 18/12/2024 Publicação: 19/12/2024)

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
PUBLICAÇÃO DE VÍDEO NAS REDES SOCIAIS. USO DE LINGUAGEM OFENSIVA E
PEJORATIVA. ABUSO DO DIREITO DE CRÍTICA PÚBLICA. OFENSA À HONRA E À IMAGEM
DO REPRESENTANTE. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. MULTA APLICADA DE FORMA
PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
– Configura propaganda negativa eleitoral o uso de redes social para veicular conteúdo calunioso,
injurioso, difamatório ou vexatório, afrontando o disposto no art. 57–D da Lei nº 9.504/97 e art. 30
da Resolução TSE nº 23.610/2019.
– O direito de crítica e a liberdade de expressão não abrangem o abuso que visa influenciar
artificialmente a percepção pública por meio de imputações infundadas e difamatórias,
comprometendo a integridade do processo eleitoral.
– Multa fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), de acordo com o art. 57–D, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
– Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença de primeiro grau.
(RE nº 060041515 Acórdão nº 16287208, POCINHOS - PB, Relator(a): Des. Roberto D Horn
Moreira Monteiro Da Franca Sobrinho, Julgamento: 18/12/2024 Publicação: 07/01/2025)

No caso concreto entendo ter havido uma extrapolação da liberdade de manifestação do
pensamento, porquanto a propaganda eleitoral em questão não se limita à crítica política legítima
ou ao confronto de ideias, mas se vale de uma narrativa vis e sensacionalista com o objetivo de
criar uma percepção negativa, associando a candidatura de Adilson Luchetti a fatos caluniosos e
difamatórios, que não restaram comprovados.
Ainda, que a liberdade de expressão, como visto, não seja absoluta e encontre limitações,
principalmente quando o tema envolve as repercussões eleitorais, cuja proteção é singular no
Estado Democrático de Direito, o caso ora posto, considero que houve violação apta a gerar
prejuízo ao candidato da recorrida e, portanto, compromete a lisura do pleito e a isonomia entre
os candidatos.
Por conseguinte, a sentença de primeira instância não merece reparos, pois, de tudo que se
apresentou nos autos, conclui-se que a publicação realizada pelo Recorrente extrapolou os
limites permitidos pela legislação eleitoral e configura conteúdo ofensivo e difamatório. Firme
nesses fundamentos, considero que não há fundamentos que justifiquem a reforma da decisão.

Num. 44422298 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160033100000043366687
Número do documento: 25032514160033100000043366687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:29

CONCLUSÃO
Assim, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao Recurso Eleitoral interposto, para o
fim de manter hígida a sentença recorrida que julgou procedente a representação eleitoral
proposta pela Coligação Coligação – Borrazópolis Rumo ao Progresso: Povo Feliz, Essa é a
Nossa Missão e aplicou multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais), ao recorrente Otair
Aparecida da Silva Senes, nos termos do art. 57-D, caput, §2º, da Lei nº 9.504/97, c/c art. 9º-H
da Res. TSE 23.610/2019.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

VOTO VENCIDO

Trata-se de recurso eleitoral interposto em representação para apurar violação à regra disposta
no art. 57-D da Lei nº 9.504/97, em razão da divulgação de vídeo no Facebook com o seguinte
teor:
[...] ouvi um horário político hoje de um Zé ruela falando aí, que vai implantar na
sua administração o porteira a dentro, basta me, este projeto eu apresentei em
2016 aprovado pelos vereadores daquela época e tu não sancionou o projeto,
agora que copiar porque não fez, seu projeto não e porteira a dentro e sim
porteira fechada ao agro o que sempre fez, sem hospital, sem ônibus na zona
rural a tarde, sem transporte da faculdade, sem remédio, sem médico, sem
ambulância, sem estradas rurais, sem nada , tu e sem caráter sem nada, agora
prometer o que, se não fez nada, vai fazer agora, basta me seu mentiroso,
chorar e fuder família dos outros e o que só sabe fazer e nada mais, olha no
seu dedo se pelo menos tem uma aliança nela nela capaz, fudeu o agro, fez o
que quiz na época.

O d. Relator considerou a propaganda irregular, na esteira da sentença recorrida, em razão da
utilização de expressões de baixo calão com as quais o recorrente se referiu ao seu adversário,
frisando que “[t]ais termos, não representam uma crítica construtiva ou contribuem com o debate
democrático, mas ao revés, a manifestação trazem elementos suficientes para se concluir pela

Num. 44422298 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160033100000043366687
Número do documento: 25032514160033100000043366687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:29
exacerbação do direito à livre manifestação”.
Não há dúvida de que o discurso é rude e nele são utilizadas palavras de baixo calão, o que não
é desejável nem na propaganda eleitoral e nem em nenhum outro contexto social.
Contudo, com a devida vênia do d. Relator, no caso em apreço o desatendimento a regras
básicas de etiqueta e boa convivência não implicou no extrapolamento dos limites da liberdade de
expressão no contexto eleitoral.
Primeiramente, é importante destacar que a intervenção da Justiça Eleitoral em relação aos
conteúdos publicados na internet deve ser feita com o máximo de cautela, garantindo-se o
mínimo impacto no debate democrático, conforme estabelece o art. 38 da Resolução TSE nº
23.610/2019:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as
ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações
às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo
eleitoral.

De igual modo, tem-se que as críticas políticas eventualmente veiculadas devem ser rebatidas no
espaço do debate público, durante a campanha eleitoral, sem a necessidade de tutela pelo Poder
Judiciário, garantindo, assim, o direito constitucional à liberdade de expressão. Neste sentido, a
Lei nº 9.504/97, dispõe:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do
§ 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal
mediante mensagem eletrônica.

A jurisprudência é uníssona ao garantir proteção à livre circulação de ideias e críticas no debate
eleitoral, ainda quando ácidas e contundentes, reservando a atuação do Judiciário somente para
os casos em que verificado abuso. Nesse sentido:

ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO.
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
TELEVISÃO.

Num. 44422298 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160033100000043366687
Número do documento: 25032514160033100000043366687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:29
INSERÇÃO. ALEGADA DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO
OU GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. ART. 9º-A DA RES.-TSE Nº
23.610/2019. INOCORRÊNCIA. Questionamentos a ações realizadas durante as
gestões anteriores do candidato ou de seu Partido político, em tema de política
externa. COMPORTAMENTO CONFIGURADOR DE MERA CRÍTICA POLÍTICA,
A SER RESPONDIDA DENTRO DA PRÓPRIA DIALÉTICA DA DISPUTA
ELEITORAL. LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve sempre se
dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se legitimando
naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de vulnerar
princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo eleitoral, tais
como a higidez e integridade do ambiente informativo, a paridade de armas entre
os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção da dignidade e da honra
individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias políticas e
a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também no curtíssimo
período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que catalisam a
competitividade da disputa e que estimulam a renovação política e a vivacidade
democrática, a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou
enviesadas configura prática desviante, que gera verdadeira "falha no livre
mercado de ideias políticas", deliberadamente forjada para induzir o eleitor em
erro no momento de formação de sua escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos
sabidamente
inverídicos
ou
substancialmente
manipulados
devem
ser
rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha
no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode desembocar na
indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria liberdade de
formação da escolha cidadã.
4. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às eleições
de 2022, com "grande polarização ideológica, intensificada pelas redes sociais",
firmou orientação no sentido de uma "atuação profilática da Justiça Eleitoral", em
especial no que concerne a qualquer tipo de comportamento passível de ser
enquadrado como desinformativo e flagrantemente ofensivo. Precedentes.
5. O questionamento de transações comerciais realizadas com outros países por
governos anteriores do Partido dos Trabalhadores é tema que guarda relação
com a política externa do País e, dessa forma, mostra-se inserido no mais amplo
debate eleitoral.
6. A dialética do debate entre as candidaturas, inerente ao ambiente da
disputa eleitoral, compreende, naturalmente, questionamentos a ações
realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político, ainda que o tom utilizado seja ácido ou rude.
7. Caso que não versa fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado, mas, apenas, críticas políticas, também inseridas no
debate político, e que devem ser neutralizadas e respondidas dentro do
próprio ambiente político, sem a intervenção do Poder Judiciário, que não
pode e não deve funcionar como "curador" da "qualidade" de discursos e
narrativas de natureza eminentemente políticas - especialmente quando
construídas a partir de fatos de conhecimento público.
8. Liminar indeferida referendada.
(TSE, Referendo na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 28/10/2022 - destaques acrescentados)

Num. 44422298 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160033100000043366687
Número do documento: 25032514160033100000043366687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:29

A análise dos discursos proferidos no calor do período eleitoral deve ser realizada à luz do
princípio a mínima intervenção e tendo-se em mente que consoante a teoria da proteção débil do
homem público, amplamente aceita pelos tribunais brasileiros, as pessoas que ocupam cargos
públicos têm um direito à proteção à honra mais reduzido do que outras pessoas, pois
estão mais sujeitas a um controle rígido da sociedade e às críticas, ainda que ácidas e
contundentes, devido à natureza da atividade que exercem.
José Jairo Gomes, ao tratar a relação entre direito de resposta e homem público, afirma que
esses conceitos [calúnia, injúria e difamação] – extraídos do Código Penal – não
têm aplicação rígida na esfera eleitoral. Dada a natureza de suas atividades, o
código moral seguido pelo político certamente não se identifica com o da pessoa
comum em sua faina diuturna. Tanto é que os direitos à privacidade, ao segredo
e à intimidade sofrem acentuada redução em sua tela protetiva. Afirmações e
apreciações desairosas, que, na vida privada, poderiam ofender a honra objetiva
e subjetiva de pessoas, chegando até mesmo a caracterizar crime, perdem esse
matiz quando empregadas no debate político-eleitoral. Assim, não são de
estranhar
assertivas
apimentadas,
críticas
contundentes,
denúncias
constrangedoras, cobranças e questionamentos agudos. Tudo isso insere-se na
dialética democrática.
(Direito Eleitoral, 14ª edição. São Paulo: Atlas, 2018. p. 633)

Embora a nota doutrinária faça referência ao instituto do direito de resposta, é integralmente
aplicável aos casos nos quais a representação eleitoral questiona o conteúdo da propaganda com
fundamento no art. 57-D da Lei nº 9.504/97. Nesse sentido é a jurisprudência pátria:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. SÁTIRA E CRÍTICA POLÍTICA. USO DE SONS DE
ANIMAIS E DA EXPRESSÃO MENTIROSO. DENTRO DO ÂMBITO DA
PROTEÇÃO
AO
DIREITO
À
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
NÃO
PROVIMENTO.
1. O direito à liberdade de expressão não é absoluto, encontra limites em outros
preceitos também essenciais, como a honra, a intimidade, o direito à imagem e a
propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático,
tendo sempre como objetivo o livre convencimento do eleitor.
2. A crítica política, quando realizada no contexto de sátira ou humor, ainda que
ácida, insere-se no âmbito da liberdade de expressão assegurada
constitucionalmente, não configurando, por si só, violação à honra dos
candidatos.
3. À pessoa pública, especialmente a envolvida no processo eleitoral, não
se defere a mesma proteção à honra conferida ao cidadão comum, pois o

Num. 44422298 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160033100000043366687
Número do documento: 25032514160033100000043366687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:29
candidato está sujeito a um nível maior de escrutínio público e deve estar
preparado para críticas, inclusive com doses de sátira ou irônicas, como
parte natural do debate democrático. Precedentes.
4. Manutenção da sentença. Recurso não provido.
(TRE-PE. REl nº 060028145, Desa. Karina Albuquerque Aragão De Amorim, DJE
de 28/10/2024)

Como bem ressaltado pelo d. Relator, o direito à liberdade de expressão e ao debate público de
ideias, embora essencial, não pode ser utilizado como escudo para condutas que comprometam
a integridade do processo eleitoral e prejudiquem a honra e imagem dos candidatos.
Atento a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, revisitando sua jurisprudência, passou a adotar o
entendimento no sentido de que:
O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de
forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez
das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a
tutela de manifestações abusivas por meio da internet - incluindo-se a
disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato
adversário - que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento,
constituem evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral.
(Recurso na Representação nº060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE de
27/10/2023)

Ressalto que a sanção pecuniária prevista no art. 57-D da Lei nº 9.504/97 passou a ser aplicada
aos casos em que a propaganda extrapola o direito à livre manifestação do pensamento a partir
dessa interpretação conferida pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Trata-se de interpretação que ampliou substancialmente o alcance da norma e, considerando que
estamos tratando de direito sancionador, exige redobrada cautela na sua aplicação, que deve se
dar apenas nos casos em que o bem jurídico tutelado, qual seja “a higidez das informações
divulgadas na propaganda eleitoral” tenha sido violado. Isso se extrai da simples leitura do voto
condutor, proferido pelo Min. Alexandre de Moraes, do qual extraio o seguinte trecho:
Não se ignora que, ao interpretar o dispositivo, a jurisprudência desta CORTE,
para eleições anteriores, firmou o entendimento no sentido de que a multa nele
prevista é restrita à hipótese em que a propaganda é divulgada por pessoa não
identificada, ou seja, "não sendo anônima a postagem de vídeo em página da
rede social Facebook (na qual se veiculou vídeo em tese ofensivo a candidato),
descabe sancionar o agravante com base no referido dispositivo" (AgR-REspe
76-38, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 2/4/2018). No mesmo sentido: Rp.

Num. 44422298 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160033100000043366687
Número do documento: 25032514160033100000043366687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:29
0601697-71, Rel. Min. SÉRGIO BANHOS, DJe de 10/11/2020; AREspe 0600604-
22, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 9/9/2022; AgR-REspe
0600603-37, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4/4/2022.
Nada obstante, tendo em vista o grave contexto de propagação reiterada de
desinformação, com inegável impacto na legitimidade das eleições, deve-se
proceder à reinterpretação do dispositivo, de forma a melhor ajustar-se à
finalidade da JUSTIÇA ELEITORAL, especialmente deste TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL, no combate às fake news na propaganda eleitoral.

Valho-me, ainda, de trecho do voto proferido pelo Min. Floriano de Azevedo Marques, que
ressalvou sua contrariedade doutrinária à "ampliação analógica de tipos sancionatórios", mas
acompanhou o voto do Min. Relator apresentando um argumento de reforço:
A lógica das Fake News opera com um fato inexistente ou falso. Mas também na
distorção de um fato ou de fato descontextualizado a assim associá-lo a uma
mensagem mendaz.
Sobre a liberdade de expressão, temos que registrar que sua formulação e
evolução se deu no contexto do século XIX e ao longo do século XX. E mesmo no
paradigma dos pais fundadores, a liberdade de expressão nunca foi absoluta,
incondicionada, irresponsabilizável.
Evidencia-se, portanto, no caso, uma nítida difusão de propaganda de teor
inverídico e desinformativo, sem conexão com a realidade, a configurar o ilícito do
art. 57-D da Lei das Eleições, nos termos da atual jurisprudência desta Corte
Superior.
As Fake News, longe de fomentarem a pluralidade de ideias, a manifestação da
liberdade de expressão e o juízo do eleitor, elas tisnam a cognição do eleitor e
conspurcam o livre debate público.
Fake News são a expressão da patologia na expressão, e não resultado de sua
liberdade.

Parece evidente que a construção do raciocínio pelo colegiado do Tribunal Superior Eleitoral só
foi possível porque a hipótese tratava-se de desinformação e não de simples injúria. Insisto
nesse ponto: não se trata de norma tendente a proteger a honra dos candidatos, que detém
instrumentos jurídicos voltados para tanto. A norma tampouco se presta à proteção do “nível” ou
da “qualidade” do debate. Ela tutela a higidez da informação que é repassada ao eleitorado,
sendo que a ofensa à honra somente será capaz de configurar o ilícito se o atingimento se der
por meio da “disseminação de fake news”.
No caso em apreço os termos utilizados pelo recorrente em seu comentário são deselegantes e
reprováveis. Contudo, o conteúdo veiculado é de uma crítica à atuação do recorrido na qualidade
de gestor público e às suas opções políticas. O evidente excesso de linguagem não é capaz de
desnaturar a essência do discurso, que traz crítica dura e contundente ao legado político do
recorrido.

Num. 44422298 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160033100000043366687
Número do documento: 25032514160033100000043366687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:29
De outro lado, não restou demonstrado nos autos que tenha havido veiculação de inverdade ou
de fatos gravemente descontextualizados. O que se tem é a interpretação crítica e ácida do
recorrente acerca dos feitos e das opções políticas do recorrido.
Valho-me das palavras da Procuradoria Regional Eleitoral, que em seu parecer destacou que
No entendimento desta PRE, as declarações feitas permanecem dentro dos
limites da liberdade de expressão, sem configurar abuso ou distorção que
comprometa o debate público. A postagem em questão expressa resposta à
informação exarada no debate político realizado ente os candidatos, protegidas
pelo direito constitucional à liberdade de expressão.
Conforme jurisprudência desta Corte, "a crítica política, ainda que incisiva,
quando baseada em temas de interesse público, não constitui ofensa à honra
nem fato inverídico, exceto quando há abuso ou deturpação da realidade" (TRE-
PR. REl nº 060020745, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, PSESS 02/10/2024).
Neste caso, não se observa qualquer ofensa à honra, imagem ou a disseminação
de fake news, pois as afirmações não mencionam a que candidato se direciona,
tampouco restringe os fatos ao candidato da Coligação representante.
As críticas expressas refletem opiniões pessoais, sem alteração de fatos ou
veiculação de informações comprovadamente falsas.
A liberdade de expressão é um direito assegurado pela Constituição Federal, nos
artigos 5º, IX, XIV e 220, e, em princípio, prevalece, exceto em situações de
conflito com outros direitos constitucionais. Embora nenhum direito seja absoluto,
esta PRE entende que, no presente caso, o direito à comunicação deve ser
mantido.
No contexto da campanha política, é natural que haja críticas aos candidatos, à
propaganda eleitoral e aos fatos divulgados, em virtude do interesse público e da
relevância da liberdade de expressão política. A intervenção judicial, nesse
sentido, é necessária apenas quando se verifica a extrapolação desses limites, o
que não parece ocorrer neste caso.

Em conclusão, considerando que, ainda que deselegante e reprovável, o discurso não
ultrapassou os limites da crítica dura e ácida, tampouco atingiu o bem jurídico tutelado pela
norma, que é a higidez das informações divulgadas na propaganda eleitoral, divirjo do relator e
voto no sentido de dar provimento ao recurso para o fim de julgar improcedente a representação
eleitoral, afastando a multa aplicada.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE-PR

Num. 44422298 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514160033100000043366687
Número do documento: 25032514160033100000043366687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:29

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600575-27.2024.6.16.0110 - Borrazópolis
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: OTAIR
APARECIDO DA SILVA SENES - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 ADILSON LUCCHETTI PREFEITO, ADILSON
LUCCHETTI - Advogado do(a) RECORRIDO: HENRIQUE GERMANO DELBEN - PR51159-A -
RECORRIDA: BORRAZÓPOLIS RUMO AO PROGRESSO: POVO FELIZ, ESSA É NOSSA
MISSÃO[PSB / UNIÃO / PRD / AVANTE] - BORRAZÓPOLIS - PR - Advogados do(a) RECORRIDA:
ANA CLEUSA DELBEN - PR35014-A, BRUNO GERDULLI DE OLIVEIRA - PR60542-A, HENRIQUE
GERMANO DELBEN - PR51159-A, NILSO PAULO DA SILVA - PR19274-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator. Vencida a desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, que declara voto,
acompanhada do desembargador eleitoral José Rodrigo Sade.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.03.2025